Tribunal: TJDFT
Processo: 0701184-25.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. PERCENTUAL. DIVERGÊNCIA ENTRE NÚMERO E ESCRITO POR EXTENSO. PREVALÊNCIA DA EXPRESSÃO NUMÉRICA. CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Caso concreto em que se mostra necessária a correção de erro material quanto ao percentual da majoração dos honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, para fazer constar corretamente por extenso o percentual de 11% (onze por cento) no total.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar erro material na parte dispositiva do acórdão.